Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-98.2000.8.05.0091
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000201-98.2000.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA PLENA DA COMARCA DE IBICARAÍ-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA, ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO registrado(a) civilmente como ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO ILEGAL DE SERVIDOR EFETIVO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário envolvendo sentença que declarou a nulidade do ato administrativo praticado pelo Município de Ibicaraí que determinou o afastamento de servidor público municipal concursado, ocupante do cargo efetivo de Gari, durante estágio probatório, sem instauração de procedimento administrativo prévio, condenando o ente público ao pagamento dos vencimentos e vantagens retroativas correspondentes ao período de afastamento indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento de servidor ocupante de cargo efetivo em estágio probatório pode ocorrer sem prévia instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo produz efeitos retroativos aptos a assegurar o pagamento integral dos vencimentos e vantagens não percebidos durante o período de desligamento indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública submete sua atuação ao princípio da legalidade e somente pode agir nos limites expressamente autorizados pela ordem jurídica.
O afastamento ou desligamento de servidor ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, exige observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
A suspensão unilateral das atividades funcionais e da remuneração por simples comunicado administrativo, desacompanhado de processo administrativo disciplinar ou procedimento regular de avaliação de desempenho, configura ilegalidade absoluta do ato administrativo.
A declaração de nulidade do ato de desligamento produz efeitos ex tunc e restabelece integralmente a situação funcional e patrimonial anteriormente existente.
O pagamento dos vencimentos e vantagens retroativas constitui consequência lógica do reconhecimento da nulidade do afastamento, destinando-se à recomposição integral da esfera patrimonial do servidor prejudicado.
O inadimplemento das verbas salariais decorrente de afastamento ilegal implica enriquecimento sem causa da Administração Pública e afronta os princípios da moralidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada em reexame necessário.
Tese de julgamento:
1. O desligamento ou afastamento de servidor ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, exige prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.
2. A declaração de nulidade do ato de afastamento ilegal produz efeitos ex tunc e restabelece integralmente a situação jurídica e patrimonial do servidor.
3. O pagamento dos vencimentos e vantagens não percebidos durante o período de afastamento indevido constitui consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.
4. A Administração Pública não pode beneficiar-se patrimonialmente de ato administrativo declarado nulo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.284.571/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.05.2014, DJe 19.05.2014; TJ-BA, Apelação nº 8000353-28.2015.8.05.0109, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 06.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000313-73.2016.8.05.0218, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, publ. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
0000201-98.2000.8.05.0091
, originários da Vara Plena da Comarca de Ibicaraí/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA